Tribunal: TJBA
Processo: 0013277-83.2014.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0013277-83.2014.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: Erardo Marchetti

Advogado(s)
:
NIVALDO DE OLIVEIRA, ANA PAULA MOREIRA CAITANO, MARCELO SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: Ademir Sommer e outros

Advogado(s)
:
JEREMIAS DE FRANCA E SILVA, CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA, EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA, NAIM DEMETRIO BITTAR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. LEGITIMIDADE RECURSAL. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO SEM CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. FORÇA MAIOR COMPROVADA POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REMOÇÃO IMEDIATA DE GADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO BASEADO EM CONTRATO NULO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR COPROPRIETÁRIO SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS. BEM DE ESPÓLIO ALIENADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o pagamento de astreintes por descumprimento de ordem judicial de desocupação de imóvel. O agravante alega ilegitimidade da aplicação da multa em razão de sua exclusão indevida do polo passivo sem observância do contraditório, ausência de intimação pessoal válida para cumprimento da decisão, e impossibilidade material de cumprimento integral da ordem. Sustenta, ainda, nulidades relacionadas à sentença homologatória de acordo celebrado por coproprietário sem anuência dos demais e ausência de regular publicidade do ato.

2. A decisão do juízo de origem que admitiu o agravante como réu, constante dos autos de origem, permanece válida e não foi revogada por decisão posterior, sendo, portanto, legítima sua atuação no polo passivo e sua capacidade recursal.

3. A exclusão do agravante do polo passivo sem contraditório prévio viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade insanável.

4. A jurisprudência do STJ exige, conforme a Súmula 410, intimação pessoal válida como condição para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A internação hospitalar do agravante, comprovada por laudo médico, configura força maior e impossibilidade fática de cumprimento integral da ordem judicial, justificando o afastamento das astreintes.

6. A permanência do gado na área desocupada, com consentimento do depositário judicial e diante de dificuldades logísticas reconhecidas pelo próprio juízo, não caracteriza descumprimento voluntário da ordem judicial.

7. O contrato objeto da homologação judicial foi firmado por apenas um dos coproprietários, sem a anuência dos demais, em afronta às regras do condomínio voluntário (CC, arts. 1.314 e 1.322), configurando nulidade do negócio.

8. Por se tratar de bem pertencente a espólio, a alienação sem autorização judicial viola o disposto no art. 992, I, do CPC/1973.

9. A ausência de regular publicação da sentença homologatória fere o princípio da publicidade e impede a fluência do prazo recursal, comprometendo a formação da coisa julgada.

10 Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 0013277-83.2014.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
ERARDO MARCHETTI
, e como Agravados,
NESTOR HERMES e ADEMIR SOMMER.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA